Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Marly Ventura em face de acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de benefício alimentação aos servidores da Administração Direta, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao afastar a legitimidade ativa da embargante para o cumprimento individual do título judicial coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa de forma suficiente e adequada a controvérsia relativa à legitimidade ativa, consignando que a embargante, na data do ajuizamento da ação coletiva, integrava os quadros de Fundação Pública do Distrito Federal, entidade da Administração Indireta, não abrangida pela condenação imposta ao Distrito Federal.
4. O julgamento do IRDR 21, o TJDFT fixou a tese de que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade para o cumprimento individual do título judicial, o que reforça o entendimento do acórdão embargado.
5. Sob o pretexto de apontar omissão e erros, a embargante busca atribuir caráter infringente aos embargos de declaração, finalidade inadequada para essa via processual.
6. O Código de Processo Civil (art. 1.025) assegura o pré-questionamento para fins de eventual interposição de recursos especial e extraordinário, ainda que os embargos sejam rejeitados, o que preserva o direito recursal da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da controvérsia jurídica já apreciada.
2. A legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 restringe-se aos servidores que, na data do ajuizamento da demanda, integravam a Administração Direta do Distrito Federal e eram representados pelo SINDIRETA/DF.